Tribunal: TJDFT
Processo: 0707544-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707544-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CLARA RIBEIRO SALLES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O conhecimento de um recurso supõe o preenchimento de pressupostos, entre os quais o pressuposto intrínseco objetivo afeto à inexistência de renúncia, desistência ou aquiescência ao direito de recorrer (artigos 998, 999 e 1.000, todos do Código de Processo Civil). Nesse contexto, os embargantes Clara Ribeiro Chaves e Marconi Medeiros Marques de Oliveira aviaram petição (ID 37433137) requerendo a desistência dos embargos de declaração anteriormente interpostos (ID 36102193). Considerando que referido recurso ainda não foi julgado, a desistência revela-se possível, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Nesse cenário, cabe ressaltar que a desistência de recurso constitui ato unilateral, por isso, não demanda a concordância da parte adversa, produzindo efeitos imediatos, independendo de homologação pelo juiz, conforme o disposto no artigo 200 do Código de Processo Civil. Logo, diante da expressa desistência, os embargos de declaração não podem ser conhecidos. Posto isso, em razão da manifesta inadmissibilidade decorrente da desistência do recurso, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de embargos de declaração. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora